Tribunal: TJMT
Processo: 0000157-38.2017.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000157-38.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Jonair Francisco de Oliveira (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILIA ROSA FRANCO - CPF: 900.307.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RIO BRANCO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – INSUFICIÊNCIA – CORRÉ ABSOLVIDA – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 4,61G DE COCAÍNA E 0,41G DE MACONHA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO -

VERSÃO DO APELANTE – VEROSSIMILHANÇA – PREMISSA DO STJ - FINALIDADE MERCANTIL – FALTA DE PROVAS – PROPRIEDADE DAS DROGAS CONFIRMADA – DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO –

ARESTOS DO

TJMT – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – LIBERDADE PROCESSUAL – IMPERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

- COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO COM O TRANSITO EM JULGADO.

A apreensão de maconha e pasta-base de cocaína na residência do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática e insuficiência dos depoimentos policiais. (STJ, HC no 497.023/ES).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente diante da confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

(TJMT, AP 104638/2017;

AP 34484/2018)

Se o apelante se encontra segregado por força de execução penal, afigura-se impertinente a outorga de liberdade processual derivada da desclassificação da conduta. (STJ, RHC 70519/BA)

Anota-se possível prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, visto que a desconstituição da sentença condenatória e consequente

alteração do último marco interruptivo, qual seja o recebimento da denúncia (12.4.2017), conduz à extinção da punibilidade do apelante, pelo transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses – art. 30 da Lei no 11.343/2006 c/c art. 110 do CP –

(TJMT, AP no 67350/).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0000157-38.2017.8.11.0052 –
COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S):

JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (Código 42509), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 - (ID 7737910).

O apelante sustenta inexistir provas suficientes para a condenação porque: a) haveria
“sérias divergências nos depoimentos dos policiais que colocam em dúvida a acusação de tráfico”
; b) encontra-se na mesma situação fático-probatória da corré Nilia Rosa Franco, a qual foi absolvida da imputação; c)
“se fosse traficante e sua residência o ponto de venda de drogas, certamente os policiais achariam mais do que a insignificante quantia de 4,61 g de COCAÍNA, e 0,41g de MACONHA”
; d) as drogas seriam destinadas ao seu consumo.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 8739747).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento (ID 28717974).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – RECURSO DEFENSIVO – I. Pleito absolutório – IMPROCEDÊNCIA – Circunstâncias do flagrante aliado a quantidade de entorpecente apreendido que revelam a traficância – Desnecessidade de flagrante no ato da mercância – autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 33070990)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“1o Fato: [...] no dia 30 de dezembro de 2016, por volta das 12 h., na residência dos acusados NILIA ROSA FRANCO e JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, localizada na Rua “C”, no 14, Bairro Residencial Daury Riva, Salto do Céu/MT, os denunciados foram flagrados tendo em depósito e guardando, para fins de comercialização, 4,61 g (quatro gramas e sessenta e um decigramas) de COCAÍNA, 0,41g (quarenta e um decigramas) de CANNABIS SATIVA (MACONHA), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscritas em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 19/20 e Laudo de Constatação Definitivo de fl. 22.

2o Fato: [...] em data e local que não foi possível especificar, mas no Município de Salto do Céu, os denunciados associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Assim agindo, praticaram os denunciados NILIA ROSA FRANCO e JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA os delitos previstos no art. 33, caput (1o Fato) c/c art. 35, caput (2o Fato), todos da Lei n9 11.343/2006 c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça – ID 7735529)

O Juízo singular absolveu o apelante da associação para o tráfico e o condenou por

tráfico,

nestes termos:

“2.1- JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA

[...] Analisando as circunstâncias de como se deu a apreensão, percebe-se com clareza que o réu não se trata de um mero usuário. Praticamente toda a cozinha dele estava impregnada com resquícios de entorpecentes, demonstrando que ele utilizava todos os objetos apreendidos (auto de apreensão de fls. 39/40) para preparar a droga para comercialização. Trata-se de ferramentas de sua linha de produção. Demonstrando isso, chamo atenção para o “item 9” do referido auto de apreensão, que descreve pasta base de cocaína “quebrada” em aproximadamente 10 (dez) pequenos pedaços, o que comprova que se trata de porções para comercialização. Ademais, se fosse mero usuário, ele faria uso da droga imediatamente, a fim de evitar que seu filho tivesse contato com as substâncias, o que não era feito. Ele utilizava-se dos instrumentos da cozinha para “preparar” as porções para a venda, comprova isso, o fato de ter sido apreendido junto com os petrechos, bicarbonato de sódio, que é usado pelos traficantes para dar volume à cocaína. Normalmente o usuário preza pela qualidade e pureza de da substância que usa, logo não adicionaria algo que interferisse nisso.

Outro ponto importante que aponta para a incidência do réu no crime lhe imputado, é o fato dele ter afirmado que adquiria seus entorpecentes em Cáceres. Quem compra apena para uso, não anda tão longe, visto que, infelizmente, pequenos vendedores estão presentes em todos os lugares. O fato de ele ir até Cáceres, indica que era para fazer aquisição por atacado, a fim de fazer a revenda em Salto do Céu. Além disso, conforme os depoimentos dos agentes da Polícia Civil, JONAIR e sua esposa, em 2014, já foram investigados pela prática do crime lhe imputado, sendo que, à época, o marido de NÍLIA era identificado como NEGO, que é apelido de réu, conforme os depoimentos de todas as testemunhas e da própria acusada. Consigno que, embora os dois acusados afirmem que JONAIR residia em Cuiabá em 2014, o investigador da Polícia Civil, EDILSON LUCAS CÂNDIDO, em juízo, afirmou ele também frequentava a residência em Salto do Céu na época, ou seja, possuía endereços em Salto do Céu e Cuiabá. No mesmo sentido foi o depoimento de MARIA CELENE, que afirmou que durante as investigações de 2014, o acusado era visto na casa em Salto do Céu.

Chama também atenção a versão apresentada por JONAIR durante seu interrogatório, onde afirmou que ele mesmo indicou para os agentes onde estava a droga em seu quarto. Todos os policiais foram contundentes ao afirmarem que a policial SHIRLENE localizou a droga escondida entre o colchão e cama. Nenhuma testemunha confirmou o depoimento do réu, nem sua própria esposa. Pelo contrário, em seu depoimento, o delegado CARLOS AUGUSTO DO PRADO BOCK, afirmou que quando os réus autorizaram a revista no imóvel, JONAIR afirmava que não encontrariam nada ilícito na casa, contudo, a medida que iam localizando os entorpecentes e os petrechos para o para o manuseio, o réu mudou a versão e assumiu a propriedade deles, alegando que era usuário e que tudo era para consumo próprio ou para preparar a droga para o seu consumo. Friso que o fato dele usar os próprios produtos não o isenta da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

[...]Analisando as informações contidas nos autos, nota-se que foi apreendida junto com o réu 4,4g (quatro gramas e quarenta centigramas) de pasta base, 0,41g (quarenta e uma centigramas) de maconha, diversos petrechos com resíduos de substâncias entorpecentes, o que, para a natureza da droga, configura uma quantidade alta para um único usuário. No tocante ao local e as condições em que o JONAIR foi preso, são fortes indicativos de que ele estava traficando, pois desde 2014 ele e sua esposa eram investigados por vender drogas na residência deles, onde se deu a apreensão no final de 2016. Em relação às circunstâncias sociais e pessoais do réu, há fortes indícios de que o salão em que o casal trabalha é uma fachada para a comercialização dos entorpecentes. Por fim, no que diz respeito aos antecedentes criminais, consigno que ele já possui duas condenações por tráfico na Comarca de Cuiabá (executivo no 558-89.2003.811.0064, que tramitou na Comarca de Rondonópolis, e processo no 19366-23.2017.811.0042, tramitando nesta Comarca), sendo que em um deles, foi preso no salão onde trabalhava com 25 (vinte e cinco) quilos de maconha, conforme informado pelos próprios réus aos agentes em fase policial (fls. 47 e 49).

[...] Destarte, não há dúvida acerca da autoria e materialidade do delito descrito na denúncia, tendo em vista que o acusado, com consciência e vontade, possuía e “preparava” droga para revenda, sendo que, por tais razões, a condenação é medida que se impõe.

[...]DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, e ABSOLVER NÍLIA ROSA FRANCO pela prática dos crimes descritos nos art. 33, caput, Lei 11.343/06, bem como ABSOLVER ambos da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito – ID 7737910)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Constatação no 400.2.04.2016.016951-01 (ID 773553) e pelo Laudo Pericial no 3.14.2017.34495-01 (ID 7737789), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos Shirlene Golveia Cordeiro Ferreira, investigadora de Polícia (ID 7735539), Adilson Laurentino da Silva, investigador de Polícia (ID 7735539), João Pedro Franco de Oliveira, filho do apelante (ID 7735540),

Nília Rosa Franco, corré absolvida e companheira do apelante (ID 7735543), e interrogado

JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, apelante (ID 7735543).

Em Juízo, colheram-se as declarações do delegado de Polícia Carlos Augusto do Prado Bock, dos investigadores de polícia Erasmo Mateus da Silva, Maria Celene Alves da Silva, Jessica Manea Alvez da Cruz,

Adilson Laurentino da Silva e Shirlene Gouveia Cordeiro Ferreira, das testemunhas arroladas pela Defesa Daniely Duarte da Silva, Noely Monteiro de Barros, Vanderlei Francisco de Oliveira e Marilza Gomes Dias de Souza, da corré e do apelante

(Relatório de Mídias – ID 7737941).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Judiciária Civil [em Rio Branco] obteve informações de que o apelante e a sua companheira Nília Rosa Franco estariam traficando drogas na residência comum, situada à rua “C”, no 14, bairro Residencial Daury Riva, Salto do Céu/MT;

-

agentes policiais se deslocaram até o local e solicitaram permissão para entrada, sendo autorizados pelo casal;

no interior da residência do casal, foram apreendidas uma porção de pasta-base de cocaína, contendo aproximadamente 4,4g (quatro gramas e quatro centigramas); uma porção de maconha pesando 0,41g

(quarenta e um centigramas); objetos com resquícios de drogas [prato de vidro, concha de alumínio, faca, duas colheres, três tampas de garrafa pet, tampa de jarra e uma gaveta]; 4 (quatro recortes de sacola plástica e um pedaço de sacola aparentando ter sido retirado recortes; um pedaço de madeira para transporte pedra de pasta-base de cocaína em pó (Termo de Exibição e Apreensão – ID 7735537);

-

o informante João Pedro Franco de Oliveira, filho do apelante e da corré,

afirmou que o seu pai é usuário de drogas (ID 7735540);

- a investigadora de Polícia Shirlene Golveia Cordeiro Ferreira, em ambas fases da persecução penal, narrou que as informações recaiam sobre um casal que estaria comercializando drogas e envolvidos em receptação; localizou no quarto, entre a cama e o colchão, dentro de uma sacola plástica de cor verde, um invólucro contendo pasta base de cocaína, em pedra e pó;

em uma gaveta do armário de cozinha, haviam petrechos com resquícios de pasta base de cocaína, bem como uma porção de maconha; a apelante afirmou que as drogas eram destinadas ao seu consumo e que adquiria as drogas em Cáceres e em Cuiabá; as informações indicavam que o apelante e corré adquiriam maconha na cidade de Cuiabá e a transportam até a cidade de Salto do Céu para comercializá-la;

- o investigador de Polícia Adilson Laurentino da Silva, na Delegacia e em Juízo, revelou que, no interior da residência, foi encontrada pasta-base de cocaína e maconha; a diligência decorreu de informações recebidas pela Polícia Judiciária Civil sobre a traficância no local;

- Em Juízo, a investigadora de Polícia Maria Celene Alves da Silva

expôs que, em 2014, realizou “campana” próxima à casa do o apelante e verificou a movimentação atípica de pessoas; o apelante comercializava drogas à época (2014), sendo que era identificado pelo apelido de “Nego”;

o investigador de Polícia Edilson Lucas Cândido declarou que o apelante assumiu a propriedade da droga; as informações indicavam que o casal separava a droga em pequenas porções e as comercializava; o apelante afirmava que as drogas eram para seu consumo;

a investigadora de Polícia Jéssica Manéa explicou que foi

encontrada pequena quantidade de pasta-base de cocaína e maconha, além de petrechos contaminados com resquícios de drogas;

o investigador de Polícia Erasmo Mateus da Silva narrou que haviam informações de que o casal estaria traficando; a corré seria responsável por trazer drogas de Cuiabá; nas vezes que observou a residência, não viu muita movimentação, embora tenha visualizado algumas pessoas saindo do local; o delegado de Polícia Carlos Augusto do Prado Bock relatou que, durante a busca domiciliar, foram encontrados resquícios de maconha, pasta-base de cocaína e utensílios na cozinha, de fácil acesso; desde quando começou a trabalhar na região de Rio Branco (agosto de 2014), ouvia falar abertamente “na boca de fumo da NÍLIA”; os policiais militares de Salto do Céu desconfiavam que ela trazia droga de Cuiabá junto ao corpo do filho, menor de idade à época; o apelante e a corré eram monitorados desde 2014; o apelante permitiu a entrada dos policiais para realizarem buscas dentro da residência; após a localização da droga, o apelante afirmou que era para seu consumo pessoal; filho do casal afirmou que seu pai era procurado por pessoas, algumas mal vestidas, e as levava para o salão de cabeleireiro que possuía; a testemunha Daniely Aline Duarte da Silva

afirmou que tinha conhecimento de que o apelante era usuário de drogas, mas nunca ouviu falar que o casal estivesse comercializando substâncias entorpecentes;

- a corré Nilia Rosa Franco, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em Juízo, alegou que que tinha conhecimento da existência de droga em sua casa; o apelante fumava maconha e preparava pasta-base de cocaína para cheirar;

- o apelante, nas fases policial e judicial, asseverou ser usuário de cocaína e maconha; as drogas apreendidas eram destinadas ao seu uso; os objetos encontrados com resquícios de droga foram utilizados para preparo; usava os “restinhos” que ficavam nos utensílios; o dinheiro para prover seu vício era proveniente de seu trabalho de cabelereiro.

Pois bem.

A traficância atribuída ao apelante não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais civis Carlos Augusto do Prado Bock, Erasmo Mateus da Silva, Jessica Manea Alvez da Cruz,

Adilson Laurentino da Silva e Shirlene Gouveia Cordeiro Ferreira, o quais limitaram–se a descrever as informações anônimas que recaiam sobre ele e a corré Nilia Rosa Franco, sem identificar usuários ou fornecedores, tampouco esclarecer como funcionava a aquisição de drogas e a comercialização difusa.

A única diligência investigativa, citada pela investigadora de Polícia Maria Celene Alves da Silva, resumiu-se a campana realizada no ano de 2014, ou seja, dois anos antes das apreensões das drogas.

A exceção dessa narrativa, não há qualquer registro concreto de que o apelante vendia drogas à época do fato [dezembro de 2016], embora ele ostentasse envolvimento pretérito com tráfico de drogas [5.4.2013], inclusive com condenação definitiva a 9 (nove) anos de reclusão (SEEU Processo 0019366-23.2017.8.11.0042/Comarca de Mirassol D’Oeste).

Os depoimentos policiais que retratam semelhantes condutas atribuídas ao casal foram considerados insuficientes para ensejar a condenação da corré Nilia Rosa Franco, justamente por se tratarem de
“mera suspeita por parte dos agentes”,
segundo conclusão do Juízo singular.

Vale dizer, a distinção fático-probatória entre o apelante e a corré absolvida restringe-se à propriedade das drogas por ele assumida. Inexistem outros elementos de convicção que permitam individualizar qualquer ato voltado à mercancia ilícita de drogas.

A quantidade de drogas apreendidas [4,61g de cocaína e 0,41g de maconha] e as circunstâncias fáticas da apreensão [aparente preparo para consumo imediato, com resquícios em utensílios domésticos e sem acondicionamento em porções individuais] não corroboram as evidências de que o apelante mantinha um ponto permanente de venda de drogas no local, sobretudo porque não houve localização de dinheiro sem origem lícita comprovada.

A versão do apelante de que as drogas eram destinadas ao seu consumo apresenta-se verossímil diante da autorização para entrada dos policiais civis na sua residência, das declarações dos informantes João Pedro Franco de Oliveira e Nília Rosa Franco, bem como dos depoimentos das testemunhas Daniely Aline Duarte da Silva, Noely Monteiro de Barros e Marilza Gomes Dias.

Note-se que o apelante tinha renda proveniente de atividade lícita (venda de produtos de beleza e salão de cabeleireiro), de modo que possuía condições financeiras para manter o seu vício.

Na essência, a apreensão de maconha e pasta-base de cocaína na residência do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática e insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio (TJMT, AP 104638/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1.12.2017;

AP 34484/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.6.2018).

Nesse quadro, impõe-se desclassificar a conduta para uso de drogas.

Consequentemente, passa-se à análise da situação processual do apelante, diante da sua segregação cautelar.

O apelante foi preso em flagrante no dia 30.12.2016 (ID 7735532), permaneceu segregado durante a persecução penal e teve o direito de recorrer em liberdade negado na sentença condenatória (
ID 7737910)
, de modo que se encontra custodiado cautelarmente há 3 (três) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, considerada a data do relatório deste recurso (16.4.2020).

Não obstante, cumpre pena decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas a 9 (nove) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, com previsão de preenchimento de requisito objetivo para progredir de regime na data de 27.3.2021, consoante cálculo homologado na data de 26.2.2020 (Processo 0019366-23.2017.8.11.0042/Comarca de Mirassol D’Oe
ste -
https://seeu.pje.jus.br
)
.

Logo, afigura-se impertinente a outorga de liberdade processual ao apelante, o qual deverá permanecer segregado por força da execução penal no 0019366-23.2017.8.11.0042 (STJ, RHC 70519/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.5.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28).

Outrossim, transitado em julgado este acórdão,
DEVOLVAM-SE
os autos ao Juízo singular anotando-se possível prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, visto que a desconstituição da sentença condenatória e consequente

alteração do último marco interruptivo, qual seja o recebimento da denúncia (12.4.2017), conduz à extinção da punibilidade do apelante, pelo transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses – art. 30 da Lei no 11.343/2006 c/c art. 110 do CP –

(TJMT, AP no 67350/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.10.2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020